Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-90.2011.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000586-90.2011.8.14.0000

AUTORIDADE: PARA AUTOMOVEIS LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA. contra ato do Secretário de Fazenda do Estado do Pará, com o objetivo de obter a liberação do registro de credenciamento da impetrante como ativo e sua correspondente manutenção, sob a alegação de utilização do credenciamento como forma de constrangimento indireto para o pagamento de tributos (IPVA) de responsabilidade de terceiros, em afronta à liberdade de trabalho e ao livre exercício da atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se o Secretário de Fazenda do Estado do Pará possui legitimidade passiva ad causam para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança;
(ii) analisar a possibilidade de aplicação da teoria da encampação para sanar eventual erro na indicação da autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Secretário de Fazenda não é competente para a prática do ato impugnado, relacionado à suposta utilização do credenciamento como instrumento de cobrança tributária, atribuição que recai sobre subordinados hierárquicos, conforme disposto na Instrução Normativa nº 0008/2005 da SEFA.

4.
O art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará concede competência ao Tribunal de Justiça para processar mandados de segurança contra Secretários de Estado apenas quando se tratar de atos relativos à formulação e implementação de políticas fiscais, não abrangendo atos específicos de seus subordinados.

5.
A teoria da encampação não é aplicável ao caso, pois sua utilização resultaria na modificação da competência constitucionalmente estabelecida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e precedentes locais.

6.
Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda, e não havendo indicação de outra autoridade no polo passivo da ação, a extinção do processo é medida necessária, não sendo cabível ao Judiciário corrigir de ofício a indicação da autoridade coatora, sob pena de alteração da competência e violação do princípio da imparcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.
Secretários de Estado não possuem legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discuta atos de competência de subordinados hierárquicos.

2.
A teoria da encampação não é aplicável quando sua aplicação implicar modificação da competência constitucionalmente estabelecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 330, II, e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RMS 51.524/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 03/03/2017;

·

STJ, AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/12/2016;

·

STJ, RMS 29.478/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/06/2010;

·

STJ, RMS 59.935/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 14/06/2019.

Vistos, etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores compoentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar exinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.02.2025 até 18.02.2025 e presidida pelo Excelentíssmo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
PARÁ AUTOMOVEIS LTDA
contra ATO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter LIBERAÇÃO DO REGISTRO DE CREDENCIAMENTO DA IMPETRANTE COMO ATIVO E CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO REFERIDO REGISTRO, pois suspostamente estaria sendo utilizado como forma indireta de constrangimento a pagar tributo de IPVA de responsabilidade de outro contribuintes, que adquiriram os referidos veículos, em afronta ao livre exercício da atividade econômica e liberdade de trabalho, além de violação ao disposto nas Súmulas n.º 70, 323 e 547 do STF.

A segurança do concedida no acórdão n.º 105.274, das Câmaras Cíveis Reunidas, publicado em 14.03.2012, foram opostos embargos de declaração arguindo a omissão em relação a
ilegitimidade passiva ad causam
levantada pelo Estado do Pará, com base na afronta do art. 267 do CPC, e art. 6.º, §5.º, da Lei n.º 12.016/2009, sob o fundamento que a Instrução Normativa n.º 0008/2005, que estabelece as atribuições das unidades da Secretaria da Executiva do Estado da Fazenda – SEFA, dentre elas o disposto no art. 4.º, inciso I e IX, letra “b”, além do art. 50, inciso II, e seria de competência da Diretoria de Fiscalização, na forma do referido regramento interno da SEFA.

Os embargos de declaração foram rejeitados no acórdão n.º 107.802, publicado em 17.05.2012, ensejando a interposição de Recurso Especial constante do ID-

6049750 - Pág. 18, que foi conhecido e provido pelo Superior Tribunal de Justiça determinando o retorno dos autos para apreciação da matéria omitida em relação a afronta do disposto no art. 535 e art. 267 do CPC, e art. 6.º, §5.º, da Lei n.º 12.016/2009, conforme consta do ID-

6049764 - Pág. 01/03.

Neste diapasão, passo a apreciar a matéria omitida relativa a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que o presente mandado de segurança não pode prosperar. Vejamos.

Entendo que não se aplica a norma insculpida no art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, pois esta tem a finalidade de conceder aos Secretários de Estado foro privilegiado apenas em relação a atos de elaboração e implantação das políticas fiscais de Governo, não abrangendo ato especificos da competência de seus subordinados hierarquicos.

Além do que, não há possibilidade de aplicação da teoria da encampação nestas hipóteses, sob pena de ampliação da competência originária do Tribunal de Justiça, consoante precentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (RMS 22.383/DF, RMS 24.927/RR e RMS 18563/RS).

Nesse sentido, temos manifestações do Superior Tribunal de Justiça consignando a ilegitimidade passiva
ad causa
de Secretários de Estado, por atos de seus suborninados, em violação a regra de competência anbsoluta,
in verbis:

“PROCESSUAL

CIVIL.

OFENSA

AO

ART.

535

DO

CPC

CONFIGURADA.

CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO.

1,

Caso

em

que

o

acórdão

embargado consignou que o Tribunal de origem

indeferiu

a

exordial

do

mandamus ante a ilegitimidade da autoridade

apontada como coatora, entendimento que se coaduna com a orientação

desta

Corte,

a

qual

já

decidiu

que o Secretário de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de

Segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, como no caso em exame.

2.

Afirmou ainda que é descabida, in casu, a aplicação da teoria da encampação

pois,

malgrado

o Secretário de Estado da Fazenda tenha defendido

o mérito do ato atacado pelo mandamus, sua indicação como autoridade

coatora modifica a regra de competência jurisdicional do Tribunal de Justiça.

3.

Necessária

seria

a

denegação da segurança, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

4.

Embargos

de

Declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso Ordinário.

(EDcl no RMS 51.524/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017)

“RECURSO

FUNDADO

NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO

EM

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

ICMS. INSURGÊNCIA

CONTRA

COBRANÇA

DO

TRIBUTO.

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

APONTADO

COMO

AUTORIDADE

COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1.

Secretário

de

Estado

de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar

no

pólo

passivo

do

mandado de segurança, questionando a obrigatoriedade

de pagamento de ICMS, pois não é de sua competência determinar a nulidade de eventual lançamento tributário
.Precedentes:

RMS 47.206/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,

julgado

em 03/03/2015, DJe 09/03/2015); RMS 37.270/MS, Rel. Ministro

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013.

2.

Inaplicabilidade

da

teoria da encampação na hipótese dos autos porquanto o conhecimento do writ esbarra na alteração de competência estabelecida

pela Constituição Federal. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel.

Ministro

OG

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe

21/09/2016;

AgInt

no

RMS

49.232/MS,

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no RMS 51.519/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. SECRETÁRIO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a empresa pretende afastar autuação fiscal relativa ao ICMS paraense.

2. O Delegado Regional Tributário é autoridade competente para autuar. O julgamento de impugnação é realizado pelo Diretor da julgadoria de primeira instância e, em segunda instância administrativa, pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, nos termos da Lei estadual 6.182/1998.

3.
A autoridade impetrada (Secretário de Fazenda) não tem competência para autuar a contribuinte, tampouco para rever o lançamento realizado pela autoridade fiscal.

4
. O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição.

5. Inaplicável a Teoria da Encampação, pois haveria ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

6. Nos termos do art. 161, I, "c", da Constituição Estadual, o TJ julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra Secretários de Estado, mas não contra Diretor de Receita Pública ou autoridades integrantes dos órgãos de julgamento administrativo.

7. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS 29.478/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 23/06/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.

1. O Secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute auto de infração lavrado em decorrência do não pagamento de ICMS.

2. ‘
A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas."
(REsp nº 818.473/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 17/12/2010).

3.
Inaplicabilidade da teoria da encampação, pena de ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça, que não abrange a competência para julgar mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor de Administração Tributária. Precedentes
.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no RMS 33.189/PE, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)

No mesmo sentido, temos precedentes de órgãos julgadores colegiados do TJE/PA, incluisve consignando a inaplicabilidade da teoria da encampação, sob pena de ampliação da competência originária do Tribunal de Justiça, em verdadeira violação ao mandamento da Constituição Estadual
retro
transcrito, in verbis:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE FAZENDA NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA LANÇAR TRIBUTOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO QUE IMPLIQUE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal vem se posicionando no sentido de que o Secretário de Estado não goza de atribuição para lançar tributos, de forma que o mandamus deveria ser dirigido ao responsável pelo lançamento questionado
.

2. Registre-se que por implicar em modificação da competência, não se

pode adotar teoria da encampação.

3. Recurso conhecido e provido.”

(201230057172, 140178, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 04/11/2014, Publicado em 12/11/2014)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTOCOLO ICMS 21/2011. IMPETRANTE QUE BUSCA AFASTAR A COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ICMS. SECRETÁRIO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I

De acordo com a legislação estadual vigente, o Secretário de Estado não goza de atribuição para lançar tributos. Desse modo, como a ação constitucional aponta como ato coator a exigência da exação compulsória, tal demanda deveria ter sido direcionada contra o agente fiscal responsável pelo lançamento controvertido II

Por implicar em modificação da competência, não é possível a utilização da teoria da encampação no caso em apreço
.

III

Segurança negada.”

(201130139749, 128221, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão

Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 19/12/2013, Publicado em 07/01/2014)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRA AUTORIDADE APONTADA COM COATORA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, REMETENDO-SE OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA.

I

O Secretário Estadual da Fazenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para liberar mercadorias apreendidas em fiscalização do fisco estadual. A competência para o ato administrativo combatido é do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda Estadual, de acordo com o art. 50 da Instrução Normativa nº 008/2005 da mencionada Secretaria.

II

Não aplicação ao caso da teoria da encampação, no que diz respeito ao Secretário Executivo da Fazenda Estadual, dado que tal fato ampliaria, por vias transversas, a competência originária deste TJ/PA, que não é outra senão processar e julgar mandados de segurança contra atos, entre outras autoridades, dos Secretários de Estado (Constituição Estadual, art. 161, letra c).

III

Remanescendo no polo passivo outra autoridade apontada como coatora, faz-se necessário o deslocamento da competência do feito ao juízo de primeiro grau, permanecendo vigentes os efeitos da liminar deferida.”

(201130205821, 112992, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão

Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 09/10/2012, Publicado em 11/10/2012)

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL

CIVIL

E

TRIBUTÁRIO.

RECURSO

ESPECIAL.

MANDADO

DE SEGURANÇA.

ISENÇÃO

TRIBUTÁRIA. IPVA E ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

SECRETÁRIO

DA

FAZENDA

DO

ESTADO

DE

MINAS

GERAIS.

TEORIA

DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

É

pacífico

o entendimento no STJ de que, para que se considere encampado

o

ato

da

autoridade

inferior,

além

de haver vínculo hierárquico, deve ser o órgão julgador competente para o julgamento, na via mandamental, de ambas as autoridades.

2.

Inaplicável,

in

casu, a Teoria da Encampação, pois, malgrado o Secretário

de

Estado

da

Fazenda

ter

defendido

o mérito do ato atacado

pelo

mandamus,

sua

indicação

como

autoridade

coatora modifica

a

regra

de

competência

jurisdicional

do

Tribunal

de Justiça.

3.

Recurso

Especial provido, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva.”

(REsp 1656756/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017

“PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO

DE

SEGURANÇA.

ICMS-ST.

IMPETRAÇÃO

CONTRA

LEI

EM TESE. AUSÊNCIA

DE

PROVA

PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO

DE

FAZENDA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO

MATERIAL,

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO,

OBSCURIDADE

OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Os

embargos

declaratórios,

nos

termos

do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição;

c)

omissão no julgado, incluindo-se nesta as condutas descritas

no

art.

489,

§

1º,

que

configurariam

a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material. No caso dos autos, tais hipóteses não estão presentes.

2.

Ao contrário do que afirma a parte embargante, não se observa no julgado

a alegada omissão, uma vez que ficou devidamente consignado no acórdão embargado que nem o Secretário de Estado da Fazenda nem o Governador de Estado detêm legitimidade para figurar como autoridade coatora

em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de

lançamentos

fiscais, ainda que em caráter preventivo, não sendo aplicável

a

teoria

da

encampação do ato pela autoridade apontada como

coatora,

pois,

na

linha

jurisprudencial

desta

Corte, tal configuraria

indevida

ampliação

da

regra de competência absoluta insculpida na Constituição da República.

3.

Inexiste vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente

a

controvérsia de maneira sólida e fundamentada, tal qual se constata no caso concreto.

4.

A

via

declaratória

não

se

presta

ao

exame

de

preceitos constitucionais,

ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente (EDcl no RMS 26.528/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 26/3/2009).

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

É justamente o caso dos autos, pois verifico que o ato indicado como impetrado na inicial relativo a suposta utiliização do credenciamento com a finalidade de constrager o contribuinte a pagar tributo
de IPVA de responsabilidade de outros contribuintes,
face a ausência de credenciamento, não diz respeito a competência do Secretário de Estado da Fazenda, na forma constitucionalmente estabelecida
, mas sim de responsabilidade dos seus subordinados hierárquicos, como arguido em relação a competência da Diretoria de Fiscalização, que estabelece as atribuições das unidades da Secretaria da Executiva do Estado da Fazenda – SEFA, dentre elas o disposto no art. 4.º, inciso I e IX, letra “b”, além do art. 50, inciso II, da Instrução Normativa n.º 0008/2005.

Assim, entendo que o caso concreto não se encontra dentre aqueles contemplados na finalidade do rt. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, e não pode ser aplicada a “teoria da encampação”, sob pena de afronta a previsão constitucional.

Importa salientar ainda que reconhecer a legitimidade pássiva do Secretário Estadual da Fazenda nestes casos, acabaria por transeferir ao Tribunal a competência para apreciar atos de seus subornidas hirarquicos, o que não condiz com a verdadeira finalidade da norma constitucional.

Assim, entendo configurada a ilegitimidade passiva
ad causa
dos Secretários de Estado da Fazenda e Segurança Pública, para figurar como autoridade coatora no polo passivo da presente impetração.

Ademais, não havendo indicação de outras autoridades no polo passivo da impetração ou do Estado do Pará, como parte interessada, para o proesseguimento do feito, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, posto que não cabe ao Judiciário a emenda da inicial para realização da correção do polo passivo nestes casos, seja porque há verdadeira alteração da competência do órgão juridicional, considerando que não compete
in casu
ao Tribunal apreciar o presente
Writ,
como também porque implicaria em indevida correção do polo passivo pelo Julgador, conforme precedente do Superior tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ESPECIAL MAJORADA DO ICMS, EM OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF.
ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado em 18/11/2016, contra o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no qual se pleiteia a declaração da alegada inconstitucionalidade do art. 51, II, i, do Decreto estadual 6.284/97, no que pertine à alíquota especial majorada do ICMS, em operações com energia elétrica, por suposta ofensa aos arts. 150, II, e 155, § 2º, III, da Constituição Federal, assim como a compensação dos valores recolhidos a maior, a título desse tributo. No acórdão recorrido o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento liminar da petição inicial do Mandado de Segurança, por considerar incidente, na espécie, a Súmula 266/STF.

II. Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração. Entretanto, in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda - a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça -, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo das impetrantes, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva. Com efeito, as impetrantes não apontaram ato algum, de efeitos concretos, a ser praticado pela autoridade que se indica coatora - o Secretário de Estado da Fazenda -, a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça. Apenas alegaram a suposta inconstitucionalidade do art. 51, II, i, do Decreto estadual 6.284/97, no que pertine à alíquota especial majorada do ICMS, em operações com energia elétrica. Assim, efetivamente incide, na espécie, a Súmula 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese"), pelo que deve ser confirmado o acórdão recorrido, no particular, por sua conformidade com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.119.872/RS (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/10/2010).

III.
É certo que a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 806.467/PR (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJU de 20/09/2007), decidiu que a indicação errônea de autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável. Entretanto, a jurisprudência mais recente desta Corte orienta-se no sentido de que a oportunidade para emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica, no presente caso. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.505.709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2016; REsp 1.703.947/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, a aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no § 3º do art. 64 do CPC/2015, correspondente ao § 2º do art. 113 do CPC/73, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ - porque, nas situações em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, tal providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo -, e também nos casos em que, após excluída, do Mandado de Segurança, autoridade com prerrogativa de foro, remanesça autoridade, indicada na petição inicial, sem prerrogativa de foro. Precedentes do STJ
(
PET no MS 17.096/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 05/06/2012; AgRg no MS 20.134/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/09/2014; AgRg no MS 12.412/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2015; MS 21.744/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2015)
.

V. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do lançamento por homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera indevida. Nesse caso, porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o lançamento ex officio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda.

VI.
Sobre a teoria da encampação - que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora, em mandado de segurança -, a Primeira Seção do STJ, nos autos do MS 10.484/DF (Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJU de 26/09/2005), firmou o entendimento de que tal teoria apenas se aplica ao mandado de segurança, quando preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente:
(a) existência de subordinação hierárquica entre a autoridade que efetivamente praticou o ato e aquela apontada como coatora, na petição inicial; (b) manifestação a respeito do mérito, nas informações prestadas; (c)
ausência de modificação de competência, estabelecida na Constituição, para o julgamento do writ, requisito que, no presente caso, não foi atendido.

VII. Nos termos da jurisprudência do STJ, o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a aplicação de alíquota especial majorada do ICMS. Nesse sentido: STJ, RMS 29.490/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2009; RMS 32.342/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2011; AgRg no RMS 30.771/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2016.

VIII. Mantida a extinção do Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, não cabe ao STJ pronunciar-se sobre o mérito da causa, porquanto tal seria incompatível com a decisão tomada. Nesse contexto, também não se justifica o sobrestamento do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário 714.139/SC, pelo STF, na forma estabelecida pelo art. 1.030, III, do CPC/2015.

IX. Recurso Ordinário improvido.”

(RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

Neste diapsão, forçoso é concluir pela impossibilidade de julgamento do mérito face a ilegitmidade passiva
ad causam
que deve ser acolhida.

A
nte o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, face a ilegitimidade passiva
ad causa
dos Secretários de Estado da Fazenda, para figurar no polo passivo da impetração do
Writ,
na forma do art. 330, inciso II, c/c art. 485, inciso VI, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/02/2025